Tribunal: STF
Processo: HC 271097
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.055.163/MT (e-doc. 2, p. 284-294).

2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343, de2006 (tráfico de drogas). Em 05/08/2021, o magistrado de primeira instância rejeitou a denúncia por considerá-la inepta, reconhecendo a ausência de justa causa para a ação penal em razão da violação de domicílio. (e-doc. 2, p. 19-35).

3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso deu provimento para determinar o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal (e-doc. 152).

4. Sobreveio sentença, na qual o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do referido crime (e-doc. 2, p. 164-175).

5. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 2, p. 225-233). O título condenatório transitou em julgado em 16/09/2024 (e-doc. 2, p. 235).

6. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência do paciente, na qual localizadas as drogas apreendidas. Afirma a ausência de justa causa para a medida. Alude ao Tema 280 da repercussão geral. Sustenta que o trânsito em julgado da condenação “não pode servir de blindagem para atos que atropelam direitos fundamentais”.

7. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a declaração de nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição do paciente.

É o relatório.

Decido.

8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 16/09/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 16/04/2026. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. Vale destacar que o STJ, ao assentar a ausência de ilegalidade, frisou a existência de fundadas razões para a diligência, considerados elementos previamente colhidos. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“(...) 
No caso, verifica-se que a busca pessoal decorreu de diligências prévias que indicaram o uso de drones para lançar ilícitos na Penitenciária Mata Grande e a vinculação do paciente ao armazenamento e enterramento de entorpecentes em sua residência, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade, a justificar a busca domiciliar. 
Nesse contexto, verifica-se, também, que as buscas no imóvel e no local de trabalho do paciente confirmaram a linha investigativa e a atuação dele no esquema, a legitimar a medida invasiva. 
Assim, restou demonstrada a justa causa a amparar a realização da busca domiciliar, não se cogitando de nulidade do flagrante.” (e-doc. 2, p. 289; grifos nossos)

11. A decisão está em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

12. No caso concreto, ficou demonstrada a existência de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente no interior da residência do paciente, notadamente a partir de diligências investigativas prévias que apontavam sua vinculação ao armazenamento e enterramento de entorpecentes, inclusive com utilização de drones para o lançamento de ilícitos em estabelecimento prisional. Tais elementos, posteriormente confirmados nas buscas realizadas, foram devidamente valorados pelas instâncias antecedentes e evidenciam a situação apta a legitimar o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

13. Ao menos nos estritos limites próprios da ação de habeas corpus, não se vislumbra a ilegalidade arguida. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

14. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da atuação dos agentes demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator